Tribunal: CARF
Processo: 11080.008340/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.008340/2007-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.984 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
JOAO CARLOS RAMALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir os juros da base de cálculo.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008340/2007-37
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008340/2007-37

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 30/33), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$ 287.023,47.
De acordo com a Complementação da Descrição dos Fatos, a infração refere-se a
rendimentos recebidos em ação trabalhista ajuizada contra o Unibanco, tendo sido apurada
conforme documentação apresentada pelo contribuinte (e-fls. 07).
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/POA
em decisão assim ementada (e-fls. 73/76):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL ACUMULADAMENTE
O rendimento tributável bruto é o efetivamente recebido através do Alvará mais o
imposto retido na fonte, deduzidas as parcelas de rendimentos considerados não
tributáveis.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial, isto é, entre os
rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/06/2010 (e-fls. 79), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/07/2010 (e-fls. 80/86) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Aduz que o montante não tributado pela Justiça do Trabalho representa o valor
de R$ 349.000,03, sendo composto por verbas como FGTS, aviso e férias indenizadas, bem
como outras importâncias de natureza indenizatória, sendo incabível a colação dessas rubricas no
rol dos rendimentos tributáveis.
- Requer seja considerado para fins de dedução do imposto de renda o recibo de
honorários no valor de R$ 1.300,00 emitido por Guindani & Viegas Peritos pela confecção de
cálculos no processo trabalhista. Reconhece que o mesmo não foi informado na Declaração de
Ajuste Anual em exame.
- Aponta como fato novo a ser apreciado, conforme jurisprudência recente à época
do Recurso, a isenção do imposto de renda sobre os juros moratórios acumulados pagos na
reclamatória trabalhista em razão do atraso do devedor.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008340/2007-37

O contribuinte alega, inicialmente, que recebeu o montante de R$ 349.000,03 a
título de verbas de natureza indenizatória em decorrência da ação trabalhista ajuizada contra o
Unibanco, tais como FGTS, aviso prévio, férias e outras importâncias.
Verifica-se, contudo, que não há nos autos nenhum documento extraído do
referido processo que demonstre o alegado. Na Certidão de Cálculos emitida pela Justiça do
Trabalho (e-fls. 42) há apenas a discriminação do valor de FGTS pago na demanda, o qual foi
corretamente considerado isento pela autoridade lançadora, como se depreende do
Demonstrativo de Apuração das Verbas Tributáveis por ela elaborado (e-fls. 34).
Não merece reparos o trabalho fiscal nesse ponto. De fato, não podem ser
classificados como isentos os rendimentos decorrentes de ação judicial cujas parcelas não se
encontram devidamente especificadas na sentença.
Cumpre ressaltar que as hipóteses de isenção e não incidência do imposto de
renda da pessoa física estão expressamente previstas no art. 39 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, e que a legislação
tributária sobre outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal, conforme determina o
art. 111 do Código Tributário Nacional. Importante mencionar, ainda, que a tributação
independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção, nos termos do art. 43, §1o, do mesmo
diploma legal.
Quanto à dedução dos honorários periciais de R$ 1.300,00, também não merece
reparos a decisão recorrida. O valor pleiteado não foi informado na Declaração de Ajuste Anual
em exame (e-fls. 32), como reconhece o próprio contribuinte, motivo pelo qual não foi
considerado no lançamento e no julgamento de primeira instância. Apenas os honorários
declarados de R$ 42.291,47 e de R$ 169.165,86 foram deduzidos da base de cálculo do imposto
apurado pela autoridade fiscal (e-fls. 34). Sobre o assunto, cabe reproduzir a orientação
constante da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Física divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2023:
436 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer
forma. Da mesma maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos
rendimentos podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação judicial,
isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva e os isentos e
não tributáveis.
O contribuinte deve informar como rendimento tributável o valor recebido, já diminuído
do valor pago ao advogado, independentemente do modelo utilizado (opção pelo
desconto simplificado ou opção por utilizar as deduções legais).
Na Declaração de Ajuste Anual, deve-se preencher a ficha Pagamentos Efetuados,
informando o nome, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o
valor pago ao beneficiário do pagamento (ex: advogado).
Por outro lado, assiste razão ao interessado quanto à tributação dos juros de mora
recebidos na ação trabalhista.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.984 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008340/2007-37

De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo esse o caso dos autos.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15 - Código de Processo
Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos no âmbito do
CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para excluir da omissão de rendimentos a parcela correspondente aos juros de mora
recebidos na ação trabalhista.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 104
DF CARF MF
Original